Tribunal: TJSP
Processo: 1049686-45.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA – Nulidade de citação – Inocorrência - Manifesta ocultação – Citação com hora certa válida e adequada ao caso concreto (art. 252 c/c 253 do CPC) – Ação procedente - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209165
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049686-45.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONSUELE
FERREIRA DA FONSECA, é apelada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049686-45.2017.8.26.0002 -Voto no 46667
2-g

COMARCA: SÃO PAULO F. R. DE SANTO AMARO 13a V. CÍVEL
APELANTE (S): CONSUELE FERREIRA DA FONSECA
APELADO (S): AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
JUIZ (A): ARIELLE ESCANDOLHERO MARTINHO FERNANDES
VOTO No 46667
ACIDENTE DE TRÂNSITO
AÇÃO REGRESSIVA

Nulidade de citação Inocorrência - Manifesta ocultação
Citação com hora certa válida e adequada ao caso concreto
(art. 252 c/c 253 do CPC)
Ação procedente - Recurso
desprovido, com observação.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
162/164 que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento, fundada em
acidente de trânsito. A apelante sustenta, em síntese, nulidade da citação por
hora certa, vez que não consignado na certidão os horários e os motivos
pormenorizados da suspeita de ocultação; prequestiona a matéria suscitada,
especialmente o art. 252 e seguintes do CPC (fls. 169/177).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049686-45.2017.8.26.0002 -Voto no 46667
3-g
O recurso foi processado, com resposta a fls.
181/184.
É o relatório.
A presente ação regressiva foi proposta visando
haver de R$7.615,00, valor despendido pela seguradora apelada, em razão de
acidente de trânsito em que se envolveram o seu segurado e a apelante.
Atribuiu culpa à apelante, por imprudência, ao dirigir na contramão de direção e
colidir frontalmente com o veículo segurado. Assim, com o pagamento da
indenização por força contratual, sub-rogou-se nos direitos do segurado contra o
causador do dano.
A apelante foi citada por hora certa e defendida por
curador especial, que contestou o feito por negação geral (fls. 100/107),
requerendo o reconhecimento da nulidade da citação, o que foi rechaçado no
despacho saneador (fls. 126/127).
E, nos termos da r. sentença recorrida, a ação foi
julgada, respondendo a apelante pelas despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$800,00, observada gratuidade da justiça.
Ocorre que, descabida a pretensão de nulidade do
ato citatório, vez que não se verifica qualquer irregularidade ou teratologia. Pois,
de acordo com a certidão de fls. 75 “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado no 002.2017/093550-4 dirigi-me ao endereço: Rua Jornalista Tim
Lopes, 31, Jardim Santa Fé, em vários dias e horários e não fui atendido, sempre encontrando a
casa fechada. Em 16.01.2018 às 14h ali retornei e fui atendido por uma senhora que disse se
chamar Manuela, a qual informou que estava ali apenas para tomar conta da residência porque
Consuelo Ferreira Fonseca estava em viagem ao nordeste sem previsão de retorno. Diante do
exposto deixei de citar a requerida e devolvo o mandado aguardando novas determinações”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049686-45.2017.8.26.0002 -Voto no 46667
4-g
Ato contínuo, marcando hora certa para a realização
do referido ato processual, o oficial de justiça retornou ao endereço da apelante
e novamente não a encontrou, certificando que “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça,
que em cumprimento ao mandado no 002.2018/022227-6 dirigi-me ao endereço: a rua Jornalista
Tim Lopes,31 nos dias 11,12 de abril em horários variados, onde não localizei o(a) Sr (a).
Consuele Ferreira da Fonseca fui atendido(a) pelo (a) Sr (a)Manuela de Jesus Silva que não
soube me informar dia ou os horários em que ali poderia ser encontrado(a) suspeitei assim da
hipótese mencionada no art. 252 da lei 13.105/15,levando a marcar a Citação e Intimação por
hora certa para o dia seguinte(útil imediato),ás 8:15 horas,na pessoa de Sr (a)Manuela de Jesus
Silva .Certifico ainda que retornei ao local acima indicado, no dia e horário combinado e aí
estando como não localizei o Sr(a). Consuele Ferreira da Fonseca ,Citei e Intimei por hora
certa o Sr.(a)Consuele Ferreira da Fonseca ,na pessoa de Sr(a).Manuela de Jesus
Silva,inquilina o qual após a leitura do r. mandado de tudo bem ciente ficou e recebeu a contra
fé que lhe ofereci”- fls. 87.
Com efeito, demonstrados os requisitos dispostos no
art. 252 do CPC e, diante da manifesta ocultação da apelante, foi efetivada
citação com hora certa (art. 253), sendo expedida carta com AR para
comunicação do ato (fls. 91
95), quedando-se inerte, sendo-lhe nomeado
curador especial. Destarte, para que dúvidas não restem, o fato de o oficial de
justiça não ter descrito minuciosamente as razões da sua suspeita não implica
na nulidade do ato citatório, na medida em que seu convencimento foi formado
levando-se em consideração o desenrolar das diligências anteriormente
realizadas.
Ademais, a certidão goza de fé pública, militando
presunção de veracidade em favor das declarações exaradas, de modo que a
produção de prova em sentido contrário é incumbência da apelante. De forma
que, a presunção de validade do ato citatório não pode ser desfeita e deve
preponderar, vez que atendidas as prescrições legais, o contraditório e ampla
defesa. Hígida, pois, a citação na forma em que efetivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049686-45.2017.8.26.0002 -Voto no 46667
5-g
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida que
se impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios
devidos ao(s) advogado(s) da apelada são majorados a R$1.800,00, observado
o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator